Tribunal: TJDFT
Processo: 0702752-24.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702752-24.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AFONSO DE LIGUORI MACHADO DE MORAIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor em face da decisão de 1a instância que, antes de apreciar o pedido de antecipação da tutela, consubstanciado na determinação para realização de consulta em cardiologia / pós-operatório na rede pública de saúde, intimou o IGES/DF (gestor do SUS) para apresentar informações sobre a situação e a possibilidade de atendimento do paciente. A antecipação da tutela recursal foi indeferida. Contrarrazões apresentadas. Posteriormente, o Juízo de origem informou que reanalisou o pedido junto à resposta do IGES/DF (gestor do SUS), deferiu a antecipação da tutela para determinar a realização da consulta no prazo de 15 dias da intimação (ID 77276223) É breve o relatório. Decido. Diante de tais fatos, reconhece-se a perda superveniente do objeto e do interesse recursal, pela obtenção da pretensão ao direito à saúde. Com base no art. 1.018, § 1o, CPC, considero o presente agravo de instrumento prejudicado. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator